Tribunal: CARF
Processo: 13864.720150/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no contexto fático e jurídico do presente processo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. O contribuinte principal não possui legitimidade para arguir matérias de defesa de terceiro, especialmente relativa à responsabilização solidária de parte que não impugnou o lançamento.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a decisão recorrida, o que não se verifica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720150/2018-52
ACÓRDÃO
1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
LUIZ LOURENCAO FILHO E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CABIMENTO.
Constatado o lapso manifesto no julgamento realizado, em razão da
aplicação da sistemática de julgamento de recursos repetitivos, deve o
vício ser sanado para se analisar especificamente as razões recursais no
contexto fático e jurídico do presente processo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na
primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art.
17 do Decreto 70235/72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância. O
contribuinte principal não possui legitimidade para arguir matérias de
defesa de terceiro, especialmente relativa à responsabilização solidária de
parte que não impugnou o lançamento.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim
entendida aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
2
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos
que com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais
não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento
diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos com efeitos infringentes para, no mérito, (i) não conhecer do recurso voluntário
interposto pelo Sr. Clóvis Finger e (ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário da Contribuinte
tão somente quanto aos argumentos relativos à qualificação da multa de ofício, negando-lhe
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
3
provimento; (iii) reconhecer, de ofício, a redução da multa qualificada ao patamar de 100%, diante
da retroatividade benigna introduzida pela Lei no 14.689/2023.
Sala de Sessões, em 10 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado com o objetivo de exigir débitos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes da exclusão do sujeito passivo do regime do Simples
Nacional. A impugnação apresentada somente pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ, razão pela qual interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.542/1.598) conjuntamente com o
responsável solidário, em que basicamente reproduz as alegações apresentadas contra o ato de
exclusão do Simples, ao tempo em que sustenta que o julgamento dos presentes autos deve
aguardar a conclusão do PAF n.o 13864.720043/2018-24.
O responsável solidário Sr. Clovis Finger não impugnou o lançamento.
Com relação ao lançamento, em si, apenas sustenta que o Sr. Clovis Finger não
poderia figurar no polo passivo, na medida em que não figura no contrato social do sujeito
passivo, e que não possui acesso aos presentes autos no e-cac, o que o impossibilitou de
apresentar sua defesa, bem como que a multa qualificada deve ser afastada, em razão de não ter
sido comprovado qualquer conduta dolosa por parte do sujeito passivo.
Por meio da Resolução n.o 1401-006.542 (fls. 1.602/1.615), esta 1a Turma declinou
da competência para apreciação do Recurso Voluntário, em favor da 2a Seção de Julgamento, por
entenderem que o julgamento do feito está submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos
termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo II do RICARF, devendo lhe ser aplicado o decidido na
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
4
Resolução no 1401-006.541, de 21 de junho de 2023, prolatada no julgamento do processo
13864.720151/2018-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Posteriormente, o Ilmo. Sr. Presidente desta 1a Turma proferiu Despacho (fl. 1.617),
concluindo que a Resolução n.o 1401-006.542 possui inexatidões materiais que justificam a
oposição dos Embargos de que trata os arts. 65 e 66 do RICARF, tendo em vista que o Acórdão
paradigma versa sobre o lançamento de contribuições previdenciárias ao passo que o presente
lançamento versa sobre IRPJ/CSLL/PIS/PASEP/COFINS e CSLL, razão pela qual a decisão proferida
naqueles autos não pode ser replicada ao presente lançamento, em razão da distinção das
espécies tributárias discutidas em cada processo.
Em seguida os autos foram distribuídos ao presente Relator, para julgamento dos
aclaratórios.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Tratam-se de embargos opostos pelo presidente desta TO cujo despacho de
admissibilidade consta da fl. 1617.
Como muito bem observado pelo Despacho de Admissibilidade, o presente caso
trata-se, tipicamente, de um caso de montagem equivocada de lote de Recursos Repetitivos. Isto
porque o presente processo jamais poderia ter julgamento em tal sistemática tendo como
paradigma o processo 13864.720151/2018-24 vez que o paradigma trata de lançamento de
crédito tributário de competência de outra seção de julgamento, razão pela qual esta TO
corretamente declinou a competência.
Entretanto, o presente lançamento trata de crédito tributário objeto de
competência desta primeira Seção, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos com efeitos
infringentes, prosseguindo-se à análise do Recurso Voluntário interposto.
Pois bem, inicialmente cumpre delimitar a matéria que será analisada.
Os recursos são tempestivos e o apresentado pela contribuinte principal preenche
os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Por sua vez, quanto ao Recurso apresentado conjuntamente pelo responsável
solidário Sr. Clovis Finger entendo que o mesmo não deve ser conhecido. Explico.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
5
No que se refere ao responsável solidário Sr. Clóvis Finger tendo em vista que o
mesmo não apresentou Impugnação em primeira instância administrativa precluso o seu direito
de defesa. Assim, não tendo formado litígio contra o respectivo responsável solidário, caso
mantido o lançamento a atribuição da responsabilização solidária já se tem como definitiva.
Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Não pode a contribuinte defender direito de terceiro, neste caso o Sr. Clóvis Finger
o qual não apresentou impugnação.
Logicamente matérias de mérito arguidas pela contribuinte que venham afetar o
crédito exigido podem aproveitar o solidário, entretanto, a contribuinte não possui legitimidade
para pleitear argumentos em direito de terceiro.
O processo administrativo fiscal federal é regido por regras próprias, sendo que o
Decreto 70.235/1972 prevê expressamente a hipótese de preclusão de argumentos e provas não
apresentados por ocasião da impugnação (art. 16, § 4o).
No máximo, o conhecimento de algumas das questões alegadas poderia ocorrer de
ofício, pelo julgador, e, se tratando de matéria de ordem pública, ou em caso de prova necessária
à formação do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non liquet . Não
é o caso.
A recorrente responsável solidária apesar de em nada inovar nas teses defendidas
por ocasião da impugnação inicial, teve precluso o seu direito de impugnar a responsabilidade
solidária na medida em que não apresentou impugnação, restando definitiva a sua
responsabilização caso mantido o lançamento, conforme assentado em precedentes deste
Tribunal:

NORMAS PROCESSUAIS – MATÉRIA PRECLUSA
Questão não provocada a debate na primeira instância, quando se instaura a fase
litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnatória inicial, e que somente vem a ser demandada na petição de recurso,
constitui matéria preclusa, da qual não se toma conhecimento.
(Acórdão 202-09.816 – 2o Câmara do 2o Conselho de Contribuintes).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
6
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece.
(Acórdão no 103-23.579 – 3a Câmara – 1o CC, sessão de 18/09/2008)
RECURSO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Uma vez não conhecida a impugnação, caberia recurso apenas para questionar
referido não conhecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
(Acórdão 2401006.509 – sessão de 08/05/2019)
PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que lhe
foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que, não tendo sido
objeto de impugnação, carece competência à autoridade de segunda instância
para delas tomar conhecimento em sede de recurso voluntário.
(Acórdão 130200.844 – sessão de 15/05/2012)

Não há como se negar que compete à administração o controle da legalidade de
seus atos, e exatamente por isso o contribuinte tem o direito ao processo administrativo abarcado
pelo contraditório, verdade material e ampla defesa.
Entretanto, tal controle de legalidade precisa respeitar as regras processuais
vigentes.
A preclusão é um princípio basilar, tanto no processo administrativo como no
processo judicial. Ela ocorre quando expira o prazo fixado em lei para a prática de determinado
ato processual, implicando para a parte, a partir daí, a impossibilidade de se realizar um direito.
É uma opção do legislador que determina a prática de atos processuais no prazo
estatuído na norma de regência do procedimento e impõe limites temporais (ou espaciais) à
prática de determinados atos processuais, a preclusão garante às partes e ao próprio julgador a
tranquilidade necessária para a prática dos seus próprios atos no processo, tendo como resultado
a segurança jurídica, a celeridade processual e a satisfação do princípio da não-surpresa.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
7
Assim, muito embora a DRJ tenha enfrentado as razões relativas à solidariedade do
Sr. Clóvis Finger talvez pela relação direta com as ações que justificaram a qualificação da multa, a
sua responsabilização solidária é matéria definitiva face a falta de impugnação do interessado.
Deste modo, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado pelo responsável solidário por
ausência de Impugnação e tampouco conheço dos argumentos relativos à responsabilização
solidária repetidos em Recurso Voluntário.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
O Recorrente gasta quase que a integralidade do seu Recurso repetindo as razões
de impugnação e que se referem diretamente à matéria relativa à exclusão do SIMPLES, matéria
estranha ao presente processo que trata de constituição de crédito tributário.
Assim é que, as matérias relativas à exclusão do simples sequer devem ser
conhecidas por este Relator.
Desta feita, resta em análise, tão somente as alegações relativas à qualificação da
multa.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
8
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, nas parte conhecida relativamente à multa qualificada, considerando-se como se
aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Isto posto, vamos aos fatos, colacionados aos autos pelo percuciente trabalho de
Auditoria. Conforme se demonstra nos autos, a Auditoria configurou a pessoa
física do sr. Finger como o idealizador de extensa rede de interpostas pessoas
criadas a fim de ludibriar o fisco e se beneficiar do tratamento tributário
favorecido do Simples Nacional, na medida em que os faturamentos das empresas
do grupo excederiam, em muito, o permissivo legal, tanto quanto haveria
impedimento à adesão havendo a participação societária em mais de uma
empresa, desde que o somatório das receitas brutas ultrapasse o permissivo legal.
É o caso dos autos, veja-se:

Acima, o faturamento das empresas do grupo extraídos da Declaração Anual do
Simples Nacional do ano de 2013 que, somados, perfazem quantia muito superior
aos R$ 3.600.000,00 admitidos para participação do regime favorecido. Nesse
contexto a Auditoria identificou que as pessoas jurídicas criadas mediante a
interposição de pessoas autorizavam-no à gestão e condução dos negócios,
mediante procurações em que lhes foram concedidos extensos poderes de
gerência e administração, ao mesmo tempo em que se evidenciou, no quadro
societário das empresas criadas mediante a interposição de pessoas, relação de
parentesco ou de vínculo empregatício com as empresas que teriam por sócios
efetivamente o sr. Finger ou seu cônjuge.
Também é este o quadro dos autos, em que o empresário individual sr. Luiz
Lourenção Filho, a pessoa interposta na constituição da empresa, é sogro do sr.
Clovis Finger, não obstante seja este quem de fato gere a empresa, conforme se
depreende do arcabouço probatório que traz 1) a ficha relativa ao requerimento
de empresário, junto à Jucesp assinada por Clovis Finger como procurador; 2)
Ficha Cadastro de Clientes da empresa indicando Clovis Finger como
representante; e 3) Cheques da empresa autuada firmado exclusivamente pelo sr.
Clóvis Finger.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
9
Confira-se, pela ordem:

A empresa autuada contesta a participação do sr. Finger na gestão dos seus
negócios, afirmando-a exercida de forma autônoma e independente pelo seu
sócio empresário, no entanto todo o arcabouço probatório caminha em sentido
inverso, em que a atuação gerencial e administrativa encontra-se patenteada
desde o momento da constituição da empresa junto à JUCESP. Assim, reputo
sobejamente demonstrado não somente a participação na gestão administrativa
da empresa autuada de seu sócio de fato, agindo com excesso de poderes e
infração à lei, atraindo para si a responsabilidade tributária solidária, como
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
10
também configurados o elemento doloso do tipo, que sustentou a imputação da
multa de ofício com percentual duplicado, com supedâneo legal no art. 44, I e § 1o
da Lei no 9430/96, c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/94, confira-se:
(...)
Com efeito, ao valer-se de extensa rede de empresas mediante a interposição de
pessoas para que todas elas pudessem se beneficiar do regime tributário
favorecido, inclusive a contribuinte autuada, nada mais se está do que impedindo,
por meio ilícito, por vias transversas e mediante conluio, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, elementos do tipo que qualificam a multa de
ofício que lhe foi imposta.
Por outro giro não compete ao contribuinte questionar a ação fiscal naquilo que
extrapola a sua pessoa jurídica, conforme se deduz da "sugestão" de vincular
todos os faturamentos da empresa do grupo econômico num só lançamento. Com
efeito, cabe à Administração Tributária exercer a Fiscalização dos tributos federais
como bem lhe aprouver nos limites autorizados por Lei, atenta aos princípios da
eficiência e aos critérios de conveniência e oportunidade que fogem do âmbito da
discussão do caso concreto. Nesse sentido a Auditoria optou por constituir os
tributos devidos em cada empresa do grupo sem vincular as demais por
solidariedade, trazendo apenas a responsabilidade pessoal do idealizador do
imbróglio, o sr. Finger.
Quanto a eventuais aspectos principiológicos que deveriam nortear a norma
sancionatória, temos que eles pertencem à esfera do Poder Legiferante, não
sendo lícito ao julgador administrativo afastar sua imposição com base em
arguições de legalidade ou constitucionalidade, uma vez tratando-se de normas
vigentes no ordenamento jurídico. Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto no
7.574, de 29/09/2011, e a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), a seguir transcritos, segundo os quais não pode ser
declarada a inconstitucionalidade de norma pela Administração.
(...)
Dessarte a autoridade tributária encontra-se cingida aos estritos termos da
legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar
questões outras, como as suscitadas nas impugnações em tela - violação de
dispositivos e princípios constitucionais -, uma vez que a elas cabe apenas cumprir
e aplicar a lei. Por fim, no que tange à arguição genérica e inespecífica de que "a
autuação se baseia numa representação produzida fora dos muros da RFB", temos
que, no tocante aos Autos de Infração em comento, os atos administrativos neles
consubstanciados possuem motivação legal, tendo sido praticados em
conformidade com o legalmente estipulado. A fundamentação legal dos
lançamentos de crédito é apresentada, onde consta toda a legislação que embasa
os lançamentos, por rubrica e por competência. Eles também possuem motivo de
fato, tendo havido a verificação concreta da situação fática para a qual a lei previu
o cabimento do ato. O Termo de Verificação Fiscal e anexos possibilitam a
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
11
compreensão da origem das exigências lançadas, pois houve, no caso, a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos
períodos a que se referem, com a exposição pormenorizada dos fatos e
fundamentos jurídicos que levaram à exclusão da contribuinte do Simples
Nacional com a decorrente insuficiência dos recolhimentos dos tributos devidos,
que foram lançados.

Ora, as provas apresentadas pela fiscalização são arrebatadoras e demonstram de
forma clara um escancarado esquema de sonegação perpassado por um grupo de mais de 40
empresas das quais apenas 13 foram consideradas no Processo 13864.720043/2018-24 que gerou
sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Ressalte-se ainda, por oportuno, que os mesmos fatos e o processo de exclusão foi
julgado por esta mesma TO em 21/07/2023, tendo a relatoria do Cons. Cláudio Camerano e, por
maioria de votos, teve a exclusão do SIMPLES NACIONAL confirmada em razão da comprovação do
meio doloso e fraudulento perpetrado pelas empresas administradas pelo Sr. Clóvis para
falsamente se manterem no regime de tributação diferenciado. Cito o Acórdão:

EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTAS PESSOAS.
A evidência da interposição de parentes e/ou agregados no quadro
societário da pessoa jurídica, sem qualquer comprovação do efetivo
pagamento pela aquisição das quotas de capital, bem como da
administração pessoal dos negócios da pessoa jurídica, implica exclusão de
ofício do Simples, inviabilizando a tributação dentro desta sistemática de
tributação.
EXCLUSÃO. EFEITOS. MEIO FRAUDULENTO. Conforme legislação que regula
o SIMPLES NACIONAL, a constatação de utilização de interpostas pessoas
pode conduzir a pessoa jurídica à situação impeditiva de permanência no
sistema por dez anos, desde que provado que tenha havido utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou
mantenha a fiscalização em erro, algo que certamente ocorreu nos autos.
(Acórdão 1401-006.543 de 21 de julho de 2023 – Rel. Cons. Cláudio
Camerano)

Veja que a autoridade fiscal foi até cautelosa ao estabelecer o grupo econômico ao
recortar tão somente 13 das 42 empresas constantes do grupo divulgado pelo próprio Sr. Clóvis.
Isto porque foram as empresas em que claramente identificou a existência de interpostas pessoas
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
12
e a administração comprovada e direta do Sr. Clóvis Finger e de sua esposa Sandra Lourenção.
Aliás, a contribuinte é empresa constituída pelo pai da Sra. Sandra e sogro do Sr. Clóvis.
Assim, restando comprovado e definitivamente julgado o fundamento da
interposição fraudulenta de terceiros para repartir o faturamento das empresas e supostamente
dar aparente legalidade na manutenção no SIMPLES NACIONAL, restou absolutamente
comprovado o emprego de meio doloso para sonegar tributos. Desta feita, absolutamente
acertada a qualificação da penalidade e o recurso deve ser negado nesse ponto.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720150/2018-52
13
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Conclusão
Em suma, diante de tudo o quanto exposto, ACOLHO os Embargos com efeitos
infringentes e prosseguindo ao julgamento dos Recursos Voluntários oriento meu voto no sentido
de: (i) NÃO CONHECER do Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Clóvis Finger; (ii) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário do contribuinte tão somente quanto aos argumentos
relativos à qualificação da multa para negar-lhe provimento e, de ofício, aplicar a retroatividade
benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar de 100%.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1631
DF CARF MF
Original